Tribunal: TJBA
Processo: 8062717-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062717-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES, JEZEBEL DE MELO EIRAS

AGRAVADO: THIAGO SANDE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL DE JESUS FLORES DE CAMPOS, GABRIEL ARRUDA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GOLPE DO BOLETO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, que deferiu parcialmente a tutela para determinar a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes relativamente a parcela específica do contrato, o restabelecimento de acesso aos canais oficiais do banco para emissão de boletos e a manutenção do pagamento das parcelas vincendas diretamente com a instituição financeira, nos moldes originalmente pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, diante de alegada fraude bancária conhecida como “golpe do boleto”, bem como se a decisão agravada deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com análise concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

O conjunto documental indica plausibilidade da alegação de inadimplemento involuntário pelo consumidor, que efetuou o pagamento da parcela controvertida e buscou solução administrativa, evidenciando atuação pautada na boa-fé objetiva.

A controvérsia acerca da responsabilidade da instituição financeira pela fraude demanda dilação probatória, sendo inviável sua resolução definitiva em sede de tutela provisória ou de agravo de instrumento.

Nas relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a fraude praticada por terceiros, em tese, caracterizada como fortuito interno.

O risco de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura perigo de dano concreto e atual, apto a justificar a medida de urgência.

As determinações impostas pelo juízo de origem mostram-se proporcionais e equilibradas, pois preservam o status quo e não afastam o dever de adimplemento das parcelas contratuais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8062717-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como Apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como Apelada
THIAGO SANDE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo incólume a decisão interlocutória recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S